Tribunal: TJES
Processo: 5001424-98.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001424-98.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001424-98.2023.8.08.0062

APTES:
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS/ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS/UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APDO:
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS/UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO/ UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS E UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CABIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas em face de sentença que confirmou tutela de urgência e julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada para determinar a internação compulsória de pessoa acometida por grave dependência química, condenando solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município ao custeio do tratamento. O Estado apelou exclusivamente contra sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que impôs obrigação de custear internação compulsória por prazo indeterminado está sujeita ao reexame necessário; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais diante das teses defensivas suscitadas na contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença possui natureza ilíquida, pois a obrigação de custear a internação foi estabelecida sem delimitação temporal ou econômica, condicionando-se a alta médica a critério exclusivamente profissional, o que impõe a incidência obrigatória do reexame necessário.

Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar ações que objetivam internação compulsória de pessoas dependentes químicas, conforme tese firmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

O acesso ao Poder Judiciário para pleitear internação compulsória não depende de prévio requerimento administrativo, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Os entes federados respondem solidariamente pelas prestações relacionadas ao direito à saúde, podendo a demanda ser ajuizada contra qualquer deles, isolada ou conjuntamente.

O direito à saúde e à vida constitui prerrogativa fundamental assegurada constitucionalmente, incumbindo ao Poder Público adotar as medidas necessárias para garantir tratamento adequado às pessoas em situação de vulnerabilidade.

A internação compulsória encontra respaldo em laudo médico circunstanciado que demonstra dependência química grave, transtornos mentais, risco à integridade do paciente e de terceiros e ineficácia do tratamento ambulatorial, preenchendo os requisitos legais para a medida excepcional.

A alegação de ausência de interesse processual configura defesa processual apta a conduzir à extinção do feito sem resolução de mérito, caracterizando resistência à pretensão deduzida em juízo.

A rejeição da tese de ausência de interesse processual e o acolhimento integral dos pedidos formulados justificam a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em demandas envolvendo o direito à saúde e pretensões de valor inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária improcedente e recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Sentença ilíquida que impõe obrigação de custear internação compulsória por prazo indeterminado está sujeita ao reexame necessário.

O ajuizamento de ação para internação compulsória independe de prévio requerimento administrativo.

Os entes federados respondem solidariamente pelas prestações destinadas à concretização do direito fundamental à saúde.

Laudo médico circunstanciado que evidencia dependência química grave, risco à integridade do paciente e ineficácia de tratamento ambulatorial autoriza a internação compulsória.

A suscitação de ausência de interesse processual caracteriza resistência à pretensão inicial e legitima a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais quando rejeitada.

Os honorários advocatícios em demandas de saúde de valor inestimável devem ser arbitrados por apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXV, e 196; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, 337, 485, VI, 487, I, e 496, I; Lei nº 8.080/1990, art. 35, VII; Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, § 5º; Lei nº 10.216/2001, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ, AgInt no AREsp nº 1.716.261/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.05.2022; STJ, REsp nº 1.101.727/PR, Corte Especial, rito dos recursos repetitivos; STJ, Súmula 490; STJ, Tema 1313; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.878.165/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2022; TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5004963-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5014922-25.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; TJES, Apelação Cível nº 059150002919, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; TJES, Remessa Necessária nº 0000346-40.2021.8.08.0058, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; TJES, Remessa Necessária nº 0001436-11.2019.8.08.0040, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001424-98.2023.8.08.0062

APTES:
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS/ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS/UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APDO:
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS/UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO/ UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS E UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas, respectivamente, por
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (Unimed-FERJ),
por
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
e pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada de Urgência, cumulada com Indenização Moral e Material, ajuizada por Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, condenando a Unimed de Vitória e do Rio de Janeiro a custear o seu tratamento de neoplasia maligna do rim esquerdo, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Extrai-se da exordial que o autor é portador de neoplasia maligna do rim esquerdo (CID 64), motivo pelo qual, mediante prescrição de seu profissional médico, indicou tratamento cirúrgico.

O autor é beneficiário da Unimed Rio, porém, em virtude da abrangência nacional de seu plano, sempre realizou os serviços no Espírito Santo. Contudo, ao tentar realizar certos procedimentos médicos, houve recusa da Unimed Vitória, que emitiu uma nota dizendo não estar atendendo paciente da rede Unimed Nacional do Rio de Janeiro pela ausência de repasse desta.

Assim, requereu que ela fosse compelida ao custeio integral do tratamento, incluindo a cirurgia e exames, procedimentos, medicamentos e acessórios necessários.

Ressalta-se que a Unimed-Ferj, a partir de 01 de abril de 2024, assumiu a responsabilidade pela assistência à saúde de todos os beneficiários da Unimed Rio.

Na sentença, os pedidos do autor foram acolhidos e a condenação nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) CONFIRMAR a decisão de tutela de urgência (ID 32227134), tornando-a definitiva, para determinar que UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE VITÓRIA, UNIMED – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO e UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED FERJ), de forma solidária, autorizem e custeiem de modo integral e contínuo todos os exames, consultas, procedimentos e tratamentos necessários ao acompanhamento da patologia que acomete o autor, sempre que houver prescrição médica fundamentada, sob pena de manutenção e eventual majoração da multa já fixada;

b) CONDENAR as requeridas UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED-FERJ), solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) em favor da parte autora. Sobre tal valor, por se tratar de responsabilidade contratual, incidirão juros de mora a partir da data da primeira citação válida na forma do art. 406 do CC e, apartir da data desta sentença, será corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, que já inclui juros e correção monetária.

c) Em relação ao pedido de indenização por danos materiais: i) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, no que tange ao ressarcimento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil; e ii) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de reparação por outros danos materiais, por ausência de comprovação do prejuízo, com base no art. 487, I, do mesmo diploma legal.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, e do art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Insurge-se, então, a Unimed-Ferj, por meio do presente recurso, sustentando que a sentença merece reforma, uma vez que não houve negativa de cobertura apta a ensejar sua responsabilização. Aduz que a guia do procedimento foi devidamente autorizada em 23/10/2023, inexistindo falha na prestação do serviço. Afirma, ainda, que somente passou a gerir o plano do autor a partir de 01 de abril, não podendo responder por eventuais fatos anteriores.

Em seguida, aponta que inexiste comprovação de efetivo abalo que enseje danos morais, inclusive, quanto a sua função punitiva, diante da ausência de má-fé e conduta reiterada. Por fim, requer a revisão da verba honorária fixada em 12% (doze por cento) para 10% (dez por cento).

Apresentadas contrarrazões (Id nº 16767546), em que o autor alega, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal.

Após, o autor pleiteia, em sede de apelação, a majoração dos danos morais fixados em R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Apresentadas contrarrazões (Id nº 16767557).

Por fim, apela a Unimed Vitória defendendo regularidade em sua conduta, já que por se tratar de sistema de intercâmbio entre ela e a Unimed-Rio, os procedimentos dependem de prévia autorização desta, não sendo possível imputar-lhe a responsabilidade pelo custeio do tratamento.

De início, destaca-se que serão julgados os três recursos no presente voto por se encontrarem interligados, diante da identidade fática e jurídica da controvérsia, recomendando-se sua apreciação conjunta, nos termos dos princípios da economia processual e da celeridade.

Preliminar

Preliminar de ausência de dialeticidade

Preliminarmente, impõe-se o exame acerca da ausência de dialeticidade alegada pelo apelado em contrarrazões.

De plano entendo não lhe assistir razão, já que o recurso efetivamente expõe, de forma dialética, as razões pelas quais a sentença deve ser reformada.

Destarte, os fundamentos ali lançados mostram-se minimamente razoáveis e comprem o fim a que se destinam, que é o de levar a questão ao grau recursal. Além disso, as razões de inconformismo do apelante foram especificadas, bem como o seu pedido pela reanálise do decisum apelado.

Ademais, a simples paráfrase de teses já apresentadas quando da postulação não é motivo, por si só, para não conhecer do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

A propósito, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial. II. Razões de decidir
2. O acórdão recorrido está conforme o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não consiste, por si só, em afronta ao princípio da dialeticidade, cabendo, todavia, à parte impugnar os fundamentos da sentença, sob pena de não ser conhecida a apelação, ante a ofensa ao art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. III. Dispositivo 3. Agravo nos próprios autos não provido. (AREsp n. 3.017.030/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCURSO PÚBLICO . NOMEAÇÃO TARDIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO. ART . 514 DO CPC PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EVIDENCIADA A INTENÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. SERVIDOR APROVADO NOMEADO POR DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO . NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1 . Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a mera reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não é suficiente para o não conhecimento do recurso, quando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida.
3. O acórdão se encontra em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual a nomeação tardia de candidato por força de decisão judicial não gera direito à indenização, porquanto não configurado ato ilegítimo da Administração Pública. Precedentes. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 658767 PR 2015/0019061-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2015)

E ainda, este Sodalício:

“[...].
I. Para ser conhecido, o recurso deverá abarcar fundamentação capaz de demonstrar, efetivamente, o equívoco do decisum recorrido, com o fito de reformá-lo, ainda que tal insurreição decorra da mera repetição dos argumentos lançados na exordial, ou mesmo em peça contestatória. Precedentes do STJ e deste TJES.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...].(TJES, Classe: Apelação, 35140397445, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017).

“
[...].1) Apesar do nítido aproveitamento de grande parte da petição inicial, o que é bem comum diante das facilidades conferidas pela informática para reproduzir textos, são suficientes as razões expostas pelo apelante visando a reforma da sentença, eis que adequadas à impugnação de seus fundamentos
. Preliminar rejeitada. [...].(TJES, Classe: Apelação, 24160119111, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Assim, sem mais delongas,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Mérito

Na espécie, não se pode olvidar que relação jurídica mantida pelas partes é típica relação de consumo, de modo que incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, como, aliás, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula nº 608: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Destaca-se que o direito à saúde é constitucionalmente garantido e que o fornecimento de tratamento por operadora privada deve ser amplo e integral quando contratada cobertura para a doença.

A princípio, quanto à solidariedade entre as cooperativas, já firmou orientação o Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Em relação à existência de solidariedade entre as unidades médicas integrantes do sistema UNIMED, este Tribunal Superior firmou orientação jurisprudencial no sentido de que o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes ? constituindo um sistema independente entre si e que se comunica por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades ?, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 2. É de rigor a incidência da Súmula n . 83/STJ, haja vista o acórdão recorrido estar em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1924633 SP 2021/0216303-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Portanto, não há de se falar em exclusão de responsabilidade sob o argumento de autonomia administrativa ou de limitações internas, sendo plenamente possível a responsabilização solidárias das cooperativas envolvidas.

Ademais, a Unimed-Ferj sustenta que o tratamento foi regularmente fornecido. Contudo, verifica-se dos autos que a cobertura somente foi efetivada após o deferimento da tutela de urgência, o que evidencia que a prestação do serviço se deu apenas mediante imposição judicial.

Nesse contexto, não prospera a alegação de ausência de falha na prestação do serviço, tendo em vista que a negativa partiu da Unimed Vitória, uma vez que é de responsabilidade de ambas as cooperativas o atendimento adequado, sobretudo, diante do quadro clínico do autor.

Ainda, quanto à conduta da Unimed Vitória, esta não fora regular. Isso porque a suspensão no atendimento se deu em razão de inadimplência da Unimed-Rio, circunstância completamente alheia à relação contratual do autor e que não pode resultar em penalidades para o mesmo.

Assim, eventual entrave burocrático entre as cooperativas não pode ser oposto ao beneficiário, sobretudo em se tratando de paciente acometido por doença grave, que demanda tratamento célere e contínuo.

Não é outro o entendimento deste e. Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO . ABRANGÊNCIA NACIONAL. SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. COBERTURA DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS. TEORIA DA APARÊNCIA . DEVER DE GARANTIR O ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar nos autos de ação de obrigação de fazer movida contra a UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e a UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Os agravantes, titulares de plano de saúde com abrangência nacional, relatam negativa de atendimento por parte da UNIMED VITÓRIA, inviabilizando consultas necessárias, especialmente em razão da condição de saúde do primeiro agravante, portador de leucemia mieloide crônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da UNIMED VITÓRIA frente à relação jurídica estabelecida entre os consumidores e o Sistema Unimed; (ii) determinar a existência de solidariedade entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed quanto à prestação de serviços de saúde; e (iii) definir se os agravantes têm direito ao atendimento imediato e adequado com base na cobertura contratual de abrangência nacional . III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A relação jurídica estabelecida entre os agravantes e as rés é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, e pela legislação específica dos planos de saúde. 4 - Os agravantes possuem plano de saúde contratado junto à UNIMED RIO, com cobertura nacional, o que confere direito à utilização dos serviços em todo o território brasileiro, incluída a rede conveniada da UNIMED VITÓRIA, conforme demonstrado pela documentação constante dos autos. 5 - A negativa de atendimento por parte da UNIMED VITÓRIA afronta a garantia de cobertura contratual, especialmente considerando a urgência dos cuidados médicos exigidos pela condição de saúde do primeiro agravante, portador de leucemia mieloide crônica . 6 - O Superior Tribunal de Justiça reconhece a solidariedade entre as cooperativas do Sistema Unimed, considerando que, apesar de possuírem autonomia jurídica, estas se apresentam ao consumidor como uma única entidade com atuação nacional, conforme precedente: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.830.942/SP, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, DJe 16.08.2023. 7 - Este Tribunal de Justiça tem adotado o mesmo entendimento, aplicando a teoria da aparência para afastar a ilegitimidade passiva de cooperativas locais quando há prestação de serviços em regime de intercâmbio no Sistema Unimed (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000806-48 .2023.8.08.0000 e Agravo de Instrumento nº 012189002624) .
8 - A negativa de atendimento em razão de disputas internas no Sistema Unimed não pode prejudicar o consumidor, que tem direito à cobertura contratual conforme o Código de Defesa do Consumidor. Não é lícito às agravadas imputarem entre si a responsabilidade pela negativa de atendimento, devendo ambas assegurar aos consumidores o pleno cumprimento do contrato, garantindo acesso célere e eficaz aos serviços contratados.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso provido para confirmar a medida liminar e determinar às agravadas que garantam imediato e adequado acesso à cobertura contratual de abrangência nacional contratada pelos agravantes, permitindo a realização de consultas e procedimentos nos limites do pacto celebrado e em conformidade com a legislação aplicável . Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/1990; Súmula 608 do STJ; Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.830 .942/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16.08 .2023. TJES, Agravo de Instrumento nº 5000806-48.2023.8 .08.0000, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 06 .06.2023. TJES, Agravo de Instrumento nº 012189002624, Rel. Des . Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 16.04.2019. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50147736320238080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Com relação aos danos morais, estes se configuram quando há lesão a direitos da personalidade, indo além dos meros dissabores da vida cotidiana. No caso em análise, os danos estão evidenciados pelo sofrimento e transtorno enfrentados pelo autor, uma vez reconhecida a indevida recusa do plano de saúde na realização de tratamento e exames essenciais à saúde do paciente, há dever de reparação moral, nos termos do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE EXAME MÉDICO. PET-CT. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...]. 2. No caso, o plano de saúde negou a cobertura de exame médico oncológico (PET-CT) em paciente diagnosticado com neoplasia maligna, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a recusa é abusiva. Precedentes.
3. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico de urgência, como no caso de câncer, gera dano moral indenizável, por agravar o sofrimento psíquico do beneficiário, já combalido pelas condições precárias de saúde.
4. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido. (AREsp n. 3.084.204/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 12/5/2026.)

A conduta das rés, ao negarem cobertura para um tratamento oncológico de urgência, configura dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, um dano que se presume da própria gravidade do ato ilícito, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento. A recusa injustificada agrava a situação de aflição psicológica do paciente e o expõe a um risco concreto e intolerável.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter compensatório-punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, em atenção aos critérios definidos pela jurisprudência para quantificação da indenização por dano moral, de rigor, o quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E CIRURGIA DE URGÊNCIA . AUTORA GRÁVIDA. COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA . RECUSA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS . CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO . RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei Federal nº 9 .656/98, reguladora dos planos e seguros de saúde, prescreve nos artigos 12 e 12 e 35-C, que, em se tratando de casos de urgência e emergência, o prazo de carência será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas. Portanto, a intenção do legislador é garantir a plena assistência aos beneficiários em casos de urgência e emergência, respeitado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Em outras palavras, pode-se dizer que, ainda que o segurado esteja sob a vigência do período de carência, pretendeu o legislador dar total respaldo nas hipóteses de atendimento emergencial. 2 . O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros precedentes, já decidiu que, no confronto entre o interesse financeiro protegido pela cláusula de carência e a preservação da vida humana, esta deve sempre prevalecer, de modo que, em casos emergenciais, o plano de saúde fica obrigado a custear o tratamento médico necessitado pelo consumidor. 3. Embora o mero inadimplemento contratual não caracterize a lesão extrapatrimonial, a recusa de tratamento médico é por si só capaz de aumentar a angústia e sofrimento do paciente, o que, por óbvio, lesa direitos inerentes à sua personalidade.
4 . Consideração a situação econômica das partes envolvidas, os sofrimentos por que passou a vítima e o grau elevado de culpa da requerida, que negou procedimento cirúrgico que a autora fazia jus por força contratual, reputa-se razoável a majoração da indenização pelos danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5. Recurso da requerida conhecido e desprovido . Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004672-27.2021 .8.08.0035, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Por fim, o percentual de 12% (doze por cento) arbitrado a título de honorários advocatícios mostra-se razoável e proporcional, inclusive, dentro dos limites legais previstos. No caso concreto, verifica-se que a demanda envolve matéria relevante, atinente ao direito à saúde, com complexidade fática e jurídica, além de ter exigido atuação diligente do patrono da parte autora, inclusive com a necessidade de manejo de tutela de urgência para assegurar a realização do tratamento médico.

Logo, inexistem razões para a redução da verba honorária, devendo ser mantido o percentual fixado na origem.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento aos recursos
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários sucumbenciais de 12% (doze por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor das condenações, o que faço na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me impedido para atuar neste processo.